Tribunal: TJSP
Processo: 0134331-27.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória cumulada com cancelamento de registro – Sentença de procedência – Apelo dos requeridos -

Preliminares - Ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir – Não acolhimento – Pedido inicial que tem por objeto a anulação de procuração pública supostamente outorgada pelo "de cujus" após seu falecimento, fato que, por si só, demonstra o interesse jurídico e

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória cumulada com cancelamento de registro – Sentença de procedência – Apelo dos requeridos -

Preliminares - Ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir – Não acolhimento – Pedido inicial que tem por objeto a anulação de procuração pública supostamente outorgada pelo "de cujus" após seu falecimento, fato que, por si só, demonstra o interesse jurídico e a legitimidade do espólio para pleitear a nulidade do ato -

Eventual existência de negócio anterior não retira o interesse jurídico do espólio em ver anulados os atos praticados com base em instrumento de procuração falso – Preliminares rejeitadas -

Mérito – Sentença que determinou a anulação da procuração pública fraudulenta, bem como de todos os atos que dela se originaram – Insurgência dos apelantes que não comporta provimento - Falsidade comprovada – Nulidade reconhecida – Negócios jurídicos subsequentes igualmente nulos – A lavratura de procuração pública após o falecimento do suposto outorgante configura falsidade material, tornando o ato jurídico inexistente e contaminando todos os negócios jurídicos dele derivados - Mantida a condenação em honorários advocatícios, fixados no patamar mínimo legal, diante da resistência ao pedido – Precedentes -

Denunciação da lide corretamente extinta sem julgamento de mérito, por ausência de pedido regressivo ou pretensão indenizatória contra o denunciado – Extinção que não impede a futura discussão acerca de eventual responsabilidade civil em ação autônoma - Apelantes devem responder pela sucumbência também na denunciação da lide, por terem provocado a inclusão de terceiro no feito – Precedentes -

Sentença mantida – Recurso desprovido.